Tribunal: TJDFT
Processo: 0703601-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISTRATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. TROCA DE OFENSAS. IMPROPÉRIOS. DANO MORAL. COMPROVADO. OFENSAS RECÍPROCAS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO.

1. Embora os fatos narrados na contestação e na apelação sejam os mesmos, não houve mera reprodução de argumentos, mas efetiva impugnação aos fundamentos da sentença. A apelação atende, portanto, ao pressuposto recursal da dialeticidade.

2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça.

3. O uso de impropérios, xingamentos e palavras de baixo calão, com o nítido intuito de menoscabar e humilhar, caracteriza conduta ilícita passível de reparação por dano moral diante da evidente ofensa aos direitos da personalidade da vítima.

4. A fixação da reparação por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado. O valor fixado não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.

5. Dano moral mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendidas as peculiaridades do caso concreto.

6. Apelação parcialmente provida.